Tribunal: TJES
Processo: 5020633-41.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020633-41.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N°: 5020633-41.2021.8.08.0024

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação regressiva ajuizada contra EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., julgou improcedente o pedido de ressarcimento dos valores pagos a segurados em decorrência de danos elétricos causados por oscilações na rede de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada objetivamente pelos danos elétricos causados aos segurados da seguradora apelante; e (ii) verificar se os elementos probatórios apresentados são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre os danos e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre o segurado e a concessionária de energia elétrica configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

4. A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula nº 188 do STF.

5. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo cabível o ressarcimento dos danos salvo prova de excludentes, como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.

6. A apelante demonstrou o nexo causal entre o dano e a falha no fornecimento de energia por meio de laudos técnicos que atestaram a ocorrência de oscilações elétricas na rede da concessionária.

7. A concessionária apelada, embora tenha alegado que os laudos técnicos apresentados foram produzidos unilateralmente, não apresentou provas técnicas capazes de desconstituí-los, limitando-se a negar registros de ocorrências na rede elétrica.

8. A ausência de produção de prova pericial pela concessionária e o pedido de julgamento antecipado da lide reforçam sua falha no cumprimento do ônus probatório, conforme art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora sub-rogada possui legitimidade para buscar ressarcimento contra o causador do dano nos mesmos termos e limites do direito do segurado, conforme art. 786 do CC e Súmula nº 188 do STF.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados em razão de falhas na prestação do serviço, salvo prova de excludentes de responsabilidade.

3. O laudo técnico apresentado pela seguradora é suficiente para demonstrar o nexo causal quando não refutado por prova técnica contrária, cabendo ao fornecedor o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, conforme art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; STJ, REsp nº 2.092.308/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025; TJES, AC nº 0005713-21.2019.8.08.0024, rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 06/02/2025; TJES, AC nº 021190004321, rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 15/02/2022; TJES, AC nº 024190084855, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 12/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão autoral.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face da sentença (ID 11817590) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação regressiva proposta em desfavor de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 11817592), a apelante, em síntese, alega que: (i) os laudos técnicos acostados aos autos atestam as avarias verificadas nos aparelhos do segurado e que foram causadas devido a falhas na manutenção do serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, a teor da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça; (ii) é desnecessária a realização de prova pericial no caso vertente; (iii) a responsabilidade da concessionária apelada é objetiva, de modo que a ela cabia comprovar alguma das causas excludentes previstas no CDC; (iv) é aplicável, na hipótese vertente, o Código de Defesa do Consumidor.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 11817597) pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar o mérito das razões recursais, reputo apropriado rememorar brevemente os fatos que circundam a demanda.

Trata-se de ação regressiva

ajuizada por
PORTO ALEGRE COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face da
EDP – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS
, relatando que firmou com os segurados Paulo Cesar Gobete e Thanharu Praia Hotel dois contratos de seguro (apólices nº 0114-13.004022783-00 e 0114-26.224.992-7) abrangendo, dentre outras, a cobertura de danos elétricos nos imóveis dos contratantes.

Nesse contexto, narra que nos dias 11/02/2020 e 23/04/2020 a rede elétrica distribuída pela requerida apresentou falhas que ocasionaram oscilações de energia e consequentes danos elétricos em relação a equipamentos de ambos os consumidores.

Nesse conjuntura, a seguradora foi acionada e, após análise técnica, foi constatada a ocorrência de danos elétricos nos equipamentos dos segurados no valor de R$ 1.600,00 e R$ 3.442,53, respectivamente.

Diante do aludido cenário, ajuizou a presente demanda, pugnando pela procedência do pedido para que a empresa requerida seja condenada ao pagamento do montante despendido.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, reconhecendo a improcedência da pretensão autoral.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

De início, é relevante destacar que, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelos consumidores, a seguradora sub-rogou-se no direito destes em face da causadora do dano, munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que os consumidores lesados possuíam para o exercício de seu direito.

A propósito, assim dispõe o Código Civil:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Ainda nesse ponto, o Egrégio Supremo Tribunal Federal possui entendimento sumulado no sentido de que
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
” (Súmula nº 188).

Por esse motivo, a jurisprudência pátria reconhece que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista,
em seu aspecto material
, também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação, veja-se, a propósito, recente julgamento de lavra do C. STJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1282):

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO.
INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR.
PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

4.
A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5.
Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os arts. 6º, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: "O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".

9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

(REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Desse modo, considerando que é plenamente possível a aplicação das normas de direito material do CDC ao caso em apreço, importa destacar que, de acordo com a legislação consumerista, a responsabilidade do prestador de serviço pelos danos causados ao consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo de culpa. Portanto, o dever de indenizar configura-se quando comprovados a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade.

Ademais, este Sodalício perfilha o entendimento de ser objetivamente responsável a concessionária de energia elétrica, com fulcro no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, em caso de ressarcimento da seguradora por falha dos serviços prestados ao segurado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. CONDOMÍNIO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO DE ELEVADOR. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I) A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o condomínio é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária de energia elétrica, tendo a seguradora apenas subrogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto do equipamento danificado. II)Restou demonstrado que o dano ao equipamento do Condomínio segurado se deu em virtude de falha na rede elétrica, tendo a Apelada controvertido os fatos sob a alegação de que inexistiram ocorrências na localidade no momento do sinistro, não bastando o referido argumento para desconstituir a conclusão do laudo técnico apresentado nos autos.
III) A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma. IV)Comprovados os danos suportados e o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos
. V)Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 24151380268, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/06/2017)

Estabelecidas essas premissas, para a responsabilização da concessionária é necessária a comprovação da falha no sistema, dos danos suportados e do nexo de causalidade.

No caso dos autos, restou demonstrado pela apelante, autora, os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), ao passo que a apelada, requerida, não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (art. 373, II, do CPC).

Da análise dos documentos colacionados pela autora, é possível constatar que foram emitidos relatórios de empresas especializadas a respeito dos danos causados, as quais reconheceram que esses foram ocasionados por oscilação em alta frequência e tensão da rede elétrica local (IDS 11817459 e 11817460).

Noutro giro, a requerida, em sede de contestação, limitou-se a afirmar que os aludidos laudos foram produzidos de forma unilateral sem, contudo, apresentar provas técnicas que refutassem seu teor.

Quanto a esse ponto, e na esteira de entendimento assentado por este Egrégio Tribunal, entendo que
“a singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, nos dias informados pela autora, não permite que se presuma a inocorrência das falhas apontadas no laudo técnico, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil”
(TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024 ; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider; Julg. 06/02/2018; DJES 16/02/2018).

É válido ressaltar, ainda, que a parte recorrida não requereu a produção de provas em juízo, tendo inclusive pugnado pelo julgamento antecipado da lide (ID 11817587).

Portanto,
ao não apresentar provas suficientes para afastar os convincentes documentos acostados pela autora, e tendo concordado com o julgamento do feito sem a realização de perícia, a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A não se desincumbiu do seu ônus probatório
, o que enseja a reforma da sentença vergastada.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Allianz Seguro S/A (anteriormente denominada Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S/A) contra sentença da 8ª Vara Cível de Vitória/ES que, em sede de "ação regressiva de ressarcimento", ajuizada contra a concessionária EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., julgou improcedente o pedido de indenização. A seguradora pleiteia o ressarcimento de R$ 4.455,00, pagos ao condomínio segurado em virtude de danos elétricos causados por oscilações de energia, conforme laudo técnico apresentado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada objetivamente pelos danos elétricos causados ao condomínio segurado pela seguradora apelante; e (ii) verificar se os elementos probatórios apresentados são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o dano e a falha no serviço de fornecimento de energia.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre o condomínio segurado e a concessionária de energia elétrica configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme o art. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990. 4.
A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-rogou-se nos direitos deste contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula nº 188 do STF. 5. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, fundamentada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e sujeita à teoria do risco administrativo. Assim, o fornecedor só se exime da responsabilidade ao comprovar causa excludente, como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu no caso em exame.
6.
A apelante demonstrou o nexo causal entre o dano e a falha no fornecimento de energia por meio de laudo técnico de empresa especializada, indicando que picos rápidos na rede elétrica causaram danos ao equipamento do condomínio segurado. 7. A concessionária apelada, embora tenha alegado que o laudo técnico apresentado foi produzido unilateralmente, não apresentou provas técnicas capazes de desconstituir os elementos apresentados pela apelante, limitando-se a negar registros de ocorrências na rede elétrica. Tal conduta não é suficiente para afastar a responsabilidade, conforme precedentes do TJES. 8. A ausência de produção de prova pericial pela concessionária e o pedido de julgamento antecipado da lide reforçam sua falha no cumprimento do ônus probatório, previsto no art. 373, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A seguradora sub-rogada possui legitimidade para buscar ressarcimento contra o causador do dano nos mesmos termos e limites do direito do segurado, conforme art. 786 do CC e Súmula nº 188 do STF.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados em razão de falhas na prestação do serviço, salvo prova de excludentes de responsabilidade. 3.
O laudo técnico apresentado pela seguradora é suficiente para demonstrar o nexo causal quando não refutado por prova técnica contrária, cabendo ao fornecedor o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, conforme art. 373, II, do CPC.

(TJES - AC 0005713-21.2019.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 06/02/2025)

[...]
1. O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano. 2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, ex vi do art. 37, § 6º, da Constituição Federal
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190004321, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

[...] I. Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado, a teor dos arts. 349 e 786 do Código Civil, em consonância com a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal.
II. Sendo a apelante pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público (concessionária de energia elétrica) possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal. III. Havendo relação de consumo entre segurado e concessionária, ora apelante, incide o Diploma Consumerista. IV. A seguradora lastreou o feito com prova documental hábil a evidenciar o fato constitutivo do direito relativamente a dois dos três segurados indicados na exordial (art. 373, I, CPC), ao passo que a concessionária de energia não logrou romper o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os sinistros
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190084855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022)

Portanto, considerando a ausência de prova de que o laudo apresentado pela apelante é inidôneo, ou de que seja inconclusivo ou errôneo em sua análise técnica, não vejo razão para desconsiderá-lo.

Por conseguinte, uma vez que a empresa recorrida reparou os danos materiais sofridos pelos segurados, possui direito de regresso em face da causadora do referido dano,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, por ter este sido ocasionado por picos na rede elétrica.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.022,53 (cinco mil e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso.

Em razão do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/03/2025 às 18:17:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55837207032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto proferido.